Tribunal: CARF
Processo: 10480.721683/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS.
As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser consideradas as retenções devidamente comprovadas.
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO.
Os valores da Cofins retidos na fonte são considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, podendo ser deduzidos das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS.
As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser consideradas as retenções devidamente comprovadas.
PIS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO.
Os valores do PIS retidos na fonte são considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, podendo ser deduzidos das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE. POSTERIOR PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, razão pela qual a realização de pagamento da contribuição e a inclusão de débito em pedido de parcelamento, após a perda da espontaneidade, não têm reflexo na exigência constituída em lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CONSECTÁRIO DO LANÇAMENTO.
A falta de pagamento da contribuição enseja a sua exigência por meio de auto de infração com o acréscimo da multa de oficio.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721683/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.390 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DIFERENÇAS
ENTRE
VALORES
ESCRITURADOS E DECLARADOS.
As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados devem ser
lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser consideradas as retenções
devidamente comprovadas.
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO.
Os valores da Cofins retidos na fonte são considerados como antecipação do
que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, podendo ser deduzidos
das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês da retenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2007
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DIFERENÇAS
ENTRE
VALORES
ESCRITURADOS E DECLARADOS.
As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados devem ser
lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser consideradas as retenções
devidamente comprovadas.
PIS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO.
Os valores do PIS retidos na fonte são considerados como antecipação do que
for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, podendo ser deduzidos das
contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês da retenção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE. POSTERIOR PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO
DE PEDIDO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
razão pela qual a realização de pagamento da contribuição e a inclusão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721683/2009-87
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

débito em pedido de parcelamento, após a perda da espontaneidade, não têm
reflexo na exigência constituída em lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CONSECTÁRIO DO LANÇAMENTO.
A falta de pagamento da contribuição enseja a sua exigência por meio de auto
de infração com o acréscimo da multa de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro José Renato Pereira de Deus.
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foram lavrados os Autos de Infração
nos quais são cobradas a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e a Contribuição para o PIS/PASEP relativamente ao período acima
especificado, a seguir detalhados (valores em Reais):

2. A autoridade fiscal expõe na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte
integrante dos Autos de Infração apontados, que o motivo para as autuações foi a falta
ou insuficiência do recolhimento do PIS/PASEP e da Cofins, relatando ainda o contexto
da presente ação fiscal no Termo de Verificação Fiscal, a seguir sucintamente
reproduzido:
2.1. Aponta que a autuada escriturou na sua contabilidade (contas 2.1.04.0974 - PIS a
Recolher e 2.1.04.0981 - Cofins a Recolher) valores mensais superiores aos declarados
como débitos nas DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
apresentadas.
2.2 Após intimação, a empresa fiscalizada justificou as diferenças detectadas mediante
apresentação de um demonstrativo no qual foi efetuada a apuração mensal do PIS e da
Cofins do ano-calendário 2007.
2.3. Segundo o Auditor-Fiscal, os valores constantes em tais demonstrativos foram
confrontados com os livros contábeis, bem como com os documentos apresentados pela
empresa, não tendo sido encontradas divergências.
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

2.4. No entanto, a autoridade autuante consignou que a fiscalizada não comprovou
adequadamente a retenção das contribuições na fonte, o que motivou a apuração de tais
valores com base nas DIRF apresentadas pelos beneficiários dos serviços prestados pela
empresa fiscalizada, discriminando-os no Demonstrativo de Apuração do PIS e da
Cofins com base nas DIRF dos Beneficiários dos Serviços (Anexo I do Termo de
Verificação Fiscal).
2.5. A base de cálculo, PIS/Cofins devida, créditos do regime não-cumulativo, valor
retido na fonte, contribuição a recolher e o valor declarado em DCTF foram
apresentados no Demonstrativo de Apuração do PIS e da Cofins dos Meses de Janeiro a
Dezembro de 2007 (Anexo II do Termo de Verificação Fiscal).
2.6. O lançamento foi efetuado para os meses de abril, junho e agosto-dezembro/ 2007,
pois o valor da contribuição a recolher supera o valor declarado/confessado em DCTF.
Nos demais meses de 2007 (janeiro-março, maio e julho) a autoridade fiscal apurou
situação inversa, ou seja, o valor da contribuição a recolher aferido é inferior ao valor
declarado/confessado.
3. A contribuinte foi cientificada da presente exigência tributária em 30/06/2009 (fls.
377 e 382), por intermédio de sua contadora, tendo apresentado a sua impugnação em
30/07/2009 (fls. 725-740 e 1342-1357), por intermédio de seu representante legal
(instrumento às fls. 741-749 e 1358-1366), para alegar o que segue, em síntese:
3.1. Aponta que o lançamento em apreço funda-se em evidente nulidade e não foi
validamente constituído, pois a desconsideração pelo fiscal dos valores do PIS e da
Cofins retidos, trouxe como conseqüência que o cálculo do montante do tributo devido
foi efetuado a maior.
3.2. Alega que a responsabilidade pela retenção na fonte da contribuição é dos
tomadores de serviço (substitutos tributários) e não da impugnante, até mesmo porque
os comprovantes com eles ficam.
3.3. Em todo o caso, apresenta comprovantes anuais de retenções de inúmeros
contratantes e DARF não considerados no levantamento fiscal, para demonstrar a
inconsistência da autuação em comento
3.4. Transcreve legislação e decisão judicial, bem com cita o Parecer Normativo CST no
324/71, para sustentar que a responsabilidade pelo retenção e recolhimento não se
comunicam com o beneficiário do tributo e afirma que se houver algum valor não
retido, este deve ser cobrado dos tomadores/contratantes do serviço e não da
impugnante.
3.5. Requer a realização de diligência nos tomadores de serviços para que fique
demonstrado que tais valores não foram retidos a menor e nem são da responsabilidade
da impugnante.
3.6. Salienta que os comprovantes que serão juntados, somente por zelo, não
correspondem à totalidade dos valores retidos, mas que foram anexados para demonstrar
a boafé da impugnante e a nulidade da autuação.
3.7. Assevera que da análise dos DARF e demonstrativos feitos com base nas retenções
ocorridas, bem como da realização da perícia, verificar-se-á a ausência de valor a ser
recolhido.
3.8. Aponta que os valores foram declarados a menor nas DIRF pelos contratantes,
indicando documentos que comprovam que inúmeras retenções não foram consideradas
pela autoridade fiscal.
3.9. Anexa planilhas/demonstrativos, comprovantes anuais de retenções, que não
constam das DIRF dos contratantes demonstradas/analisadas no auto de infração, e
DARF que não foram considerados pela Fiscalização para o ano-calendário 2007.
3.10. Ao final, requer o julgamento da procedência de sua impugnação, para determinar
a anulação dos referidos autos de infração.
Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

4. Este relator constatou que dentre os documentos apresentados pela empresa autuada,
tanto no curso da ação fiscal em tela (fls. 393-593), quanto em sede de recurso
administrativo (fls. 779-1339 e 1396-1964), encontravam-se diversos Comprovantes
Anual de Retenção e alguns DARF. Por considerar que os documentos constantes no
processo seriam insuficientes para o julgamento da lide, o processo foi devolvido, por
meio do Despacho no 2083 - DRJ/REC, de 11/06/2012, para que a unidade de origem
tomasse as seguintes providências: (i) confirmasse junto às fontes pagadoras as
apontadas retenções; e (ii) confirmasse se os recolhimentos das contribuições
contestados pela impugnante se referem aos fatos geradores apurados nesta ação fiscal.
5. A unidade de origem cumpriu a diligência solicitada, mediante emissão de Relatório
de Diligência Fiscal (fls. 2661-2712), juntou documentos (fls. 1994-2660) e concluiu
pelo acatamento de parte das retenções na fonte contestadas e a manutenção parcial do
crédito tributário, ora lançado.
6. O sujeito passivo, então, manifestou-se em 07/01/2013 acerca do resultado da
diligência nos seguintes termos (fls. 2715-2720):
6.1. Disse que a autoridade fiscal apenas considerou parte das retenções na fonte, pois
não levou em consideração as demais informações contidas na documentação referente
ao ano-calendário de 2007, que se encontrava na posse dos tomadores de serviço e os
valores parcelados.
6.2. Acostou planilhas comparativas dos valores exigidos originalmente no processo e
os valores retidos na fonte apurados na diligência, apresentando sua discordância sobre
a desconsideração, por parte da autoridade fiscal, dos valores do PIS e da Cofins
pagos/retidos na fonte a maior em meses anteriores aos que resultaram em autuação.
6.3. Indicou que parte das exigências (saldos remanescentes) a serem pagas foram
incluídas no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, anexando comprovantes de
inclusão e extrato de pagamento.
6.4. Reiterou os termos da impugnação e propugnando pela nulidade e/ou insubsistência
da autuação.
7. Por não ter a unidade de origem se manifestado sobre os recolhimentos contestados
pelo recorrente, objeto da diligência solicitada, os autos foram novamente remetidos
para que a unidade de origem verificasse se tais pagamentos se referem a fatos
geradores apurados na ação fiscal em tela e se foram considerados na presente apuração.
Ademais, solicitou-se também confirmar a inclusão dos indicados valores devidos a
título do PIS e da Cofins de junho, agosto-outubro e dezembro de 2007 no parcelamento
previsto na Lei no 11.941, de 2009.
8. Cumprimento da segunda Diligência pela unidade lançadora, resultando na emissão
de Informação Fiscal, na qual está consignado que: (i) os comprovantes de arrecadação
se referem aos fatos geradores objeto desta ação fiscal, os quais não foram considerados
pela autoridade fiscal no Demonstrativo de Apuração da Cofins e do PIS e não foram
excluídos dos débitos não declarados exigidos neste lançamento; e (ii) confirmou a
inclusão dos valores do PIS e da Cofins para os meses de junho, agosto-outubro e
dezembro de 2007 no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009.
No julgamento da Impugnação, a DRJ afastou a preliminar de nulidade e, em
relação ao mérito, deu provimento parcial para exonerar os valores de retenção comprovados,
nos termos da diligência fiscal, bem como para reconhecer o direito ao crédito nos casos em que
a fiscalização constatou que a interessada havia confessado em DCTF débitos maiores do que foi
efetivamente apurado. Já o pedido de exclusão dos valores pagos no parcelamento e dos DARFs
apresentados na Impugnação foi indeferido sob o fundamento de que tais atos se deram após o
início do procedimento fiscal, sem prejuízo, todavia, do seu aproveitamento quando da execução
da decisão final administrativa.
O Acórdão DRJ no 11-47.723 foi assim ementado:
Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 30/06/2007, 01/08/2007 a
31/12/2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS. VALORES ESCRITURADOS E
DECLARADOS. As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados
devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser consideradas as retenções
devidamente comprovadas.
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO. Os valores da Cofins retidos na
fonte são considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu
a retenção, podendo ser deduzidos das contribuições devidas de mesma espécie,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 30/06/2007, 01/08/2007 a
31/12/2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS. VALORES ESCRITURADOS E
DECLARADOS. As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados
devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser consideradas as retenções
devidamente comprovadas.
PIS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO. Os valores do PIS retidos na fonte são
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a
retenção, podendo ser deduzidos das contribuições devidas de mesma espécie,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006, 01/04/2006 a 31/10/2006, 01/12/2006 a
31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Quando presentes todos os requisitos formais
previstos na legislação processual fiscal, não se cogita da nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006, 01/04/2006 a 31/10/2006, 01/12/2006 a
31/12/2006
MULTA DE OFÍCIO. CONSECTÁRIO DO LANÇAMENTO. A falta de pagamento
da contribuição enseja a sua exigência por meio do auto de infração com o acréscimo da
multa de oficio.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
POSTERIOR
PAGAMENTO
E
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REFLEXOS NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. A realização de pagamento da contribuição, bem como a inclusão de débito
em pedido de parcelamento, ocorridas após o início do procedimento fiscal, o qual
exclui a espontaneidade do sujeito passivo, não têm reflexos na exigência tributária
constituída em lançamento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 11.11.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 2.836, e protocolou o Recurso Voluntário em 11.12.2014,
conforme carimbo aposto à capa do documento (fl. 2.842).
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contestou apenas parcialmente o acórdão
recorrido, em três tópicos assim denominados: a) da desconsideração dos DARFs pagos e dos
valores incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009; b) da necessidade de apuração dos
Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

valores já quitados - pedido de diligência; e c) da responsabilidade dos tomadores de serviços
pela retenção e repasse do PIS e Cofins.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Inexistindo preliminar, inicio a análise pelo último ponto do Recurso – da
responsabilidade do tomador de serviço pela retenção e repasse do PIS e da Cofins – por se tratar
da parte que mais se aproxima do que seria uma discussão de mérito. Reproduzo do Recurso
Voluntário:
3.17. No que se refere às alegações sobre a responsabilidade da fonte pagadora quanto
aos valores retidos, apesar de ter sido neste decisum acatado o levantamento
efetuado na Diligência, o qual reconhece quase que integralmente a procedência das
retenções impugnadas, o v. acórdão não leva em consideração que a obrigação
tributária pela retenção e pelo recolhimento do tributo é do tomador de serviço.
3.18. O v. acórdão recorrido entende por atribuir à Recorrente a responsabilidade
pelo pagamento de imposto não comprovadamente retido pelos tomadores de
serviço, diante da existência de divergências entre os valores de PIS e de COFINS
Retido na Fonte declarados pela Recorrente e os declarados nas DIRF's dos
contratantes.
3.19. Ocorre que, ao revés do arguido pelo v. acórdão, em alguns casos, conforme os
já elencados ao longo do presente processo, restou comprovado que houve
retenções a maior pelos tomadores de serviços e estes valores não foram
considerados pelo Fiscal Autuante e tão somente pelo v. decisum. Assim como, em
outros casos, em que pese os valores declarados nas DIRF's pelos contratantes, tais
valores foram SÓ declarados a menor pelos contratantes, e, se há algum valor a
menor a ser recolhido à responsabilidade é dos contratantes e não da Recorrente, senão
veja-se.
3.20. Mais uma vez, vem esclarecer a Recorrente que a responsabilidade pela
demonstração de ausência de retenção ou de retenção a menor é dos tomadores de
serviços, pois são eles os responsáveis pela retenção e repasse dos tributos retidos nas
notas fiscais emitidas pela Recorrente.
3.21. Isso porque a responsabilidade tributária é dos contratantes (substitutos
tributários), até mesmo porque os comprovantes com eles ficam: exatamente por isso o
pedido de realização de nova diligência efetuado pela Recorrente. (grifado)
A partir desse ponto a recorrente reproduz o texto da Impugnação, concluindo
que compete a cada contratante demonstrar o cumprimento de sua própria obrigação, e não à
interessada, que não têm acesso ao comprovante de pagamento de seus tomadores de serviço. E
finaliza requerendo que o lançamento seja integralmente exonerado, “seja pelos documentos
acostados pela Recorrente – não considerados pelo I. Julgador – seja pela comprovação das
retenções pelos tomadores de serviços – não consideradas pelo I. Julgador – seja pela ausência
de responsabilidade da Recorrente pela demonstração e pagamento do tributo supostamente
devido”.
Temos uma contestação genérica, na qual não se aponta exatamente em relação a
que período teriam atribuído à recorrente a responsabilidade por pagar eventual contribuição não
Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

retida pelo tomador de serviços ou que Darf não teria sido considerado. Pelo contrário, a defesa
faz referência a “alguns casos, conforme já elencados ao longo deste processo” ou “em outros
casos (...) tais valores foram só declarados a menor pelos contratantes”, sem apontar que casos
seriam esses.
Não há como não tomar tais alegações como meros argumentos retóricos, ainda
mais quando considerados face à minuciosa análise efetuada ao longo deste processo. O trabalho
conjunto da fiscalização e da autoridade julgadora resultou em profunda apreciação da questão,
com análise de toda a documentação (notas fiscais emitidas pela recorrente, livros contábeis,
DCTFs, DARFs e DIRFs emitidas pelos tomadores de serviço) assim como da apreciação de
todas as considerações formuladas pela defesa, razão pela qual, inclusive, foi determinada uma
segunda diligência para confirmação das alegações apresentadas pelo interessado face ao
resultado da primeira diligência.
As premissas sobre as quais se basearam as conclusões foram apresentadas de
forma muito clara e com respeito à legislação, não se constatando, em nenhum momento,
tentativa da fiscalização ou da DRJ de imputar ao interessado a responsabilidade pelo pagamento
de tributo eventualmente não recolhido pelo tomador de serviços.
Ao contrário, o foco da fiscalização não esteve no tomador de serviços, mas no
prestador, averiguando a comprovação da prestação dos serviços e dos valores efetivamente
descontados dos seus recebimentos. A partir dessa confrontação definiu-se o débito de cada
período, concluindo-se, por vezes, que o contribuinte havia confessado débito maior do que o
devido, sendo reconhecido direito creditório maior do que o requerido e, mesmo, o
aproveitamento de eventual saldo credor em períodos posteriores.
Para demonstrar o que se afirma, trago como exemplo a conclusão da fiscalização
sobre os serviços prestados à empresa J Macedo S/A (fls. 2.812 e 2.813):
Pela comparação dos valores descritos no Anexo I ao Relatório de Diligência com os
valores descritos no item XIII.2 letras “a” e “b” verifica-se que eles são divergentes
em todos os meses do ano de 2007 conforme é demonstrado a seguir:

Considerando-se que as informações contidas nas Notas Fiscais, por terem sido
emitidas para terceiros e não para a SRF, têm valor probante superior às
informações contidas na DIRF, nesta Diligência serão consideradas as retenções
descritas nas Notas Fiscais. (grifado)
Conforme explicado acima, em todos os meses houve divergência entre o valor
declarado pelo tomador de serviços e aquele destacado na nota fiscal. A divergência foi resolvida
com a adoção dos valores constantes das notas fiscais, e não da DIRF.
Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

Um segundo exemplo, agora do acórdão recorrido, sobre o reconhecimento de
saldo credor decorrente de o contribuinte ter confessado débito maior que o devido, bem como a
determinação da DRJ de abater esse saldo do lançamento:
22. Ocorre que a pretensão de aproveitamento dos valores propugnada pelo sujeito
passivo dirige-se não apenas ao resultado da diligência acima transcrito, mas
também em relação à apuração originalmente efetuada, na qual em alguns meses
resultaram em apuração de PIS/Cofins a recolher em valores inferiores àqueles
confessados em DCTF, pelo que foi calculado valor não declarado negativo, o que
indica a existência de crédito em favor do sujeito passivo. Tome-se a título de exemplo
o PIS do mês de janeiro de 2007 (Anexo II do Termo de Verificação Fiscal, fl. 22), no
qual o valor devido apurado pela Fiscalização é R$ 110.285,63 e o declarado pelo
contribuinte em DCTF é R$ 110.844,34, o que resulta de um saldo em seu benefício
de R$ 558,71:

............................................................................................................................................
Dos cálculos
24. Considerando: (i) as retenções reconhecidas na diligência, que não foram objeto de
exclusão no lançamento original; e (ii) o aproveitamento de retenções de meses
anteriores aos que resultaram em exigência; os cálculos do PIS e da Cofins objeto do
presente processo ficarão conforme a seguir:

Portanto, esse argumento da “responsabilidade do tomador de serviços pela
retenção e repasse de PIS e Cofins” não faz sentido neste contexto porque não se está a exigir da
recorrente nada que não seja de sua própria responsabilidade. O critério norteador da revisão do
lançamento nas diligências foi a prevalência das informações comprovadas pela recorrente sobre
aquelas prestadas pelos tomadores de serviço, quando encontrada divergência.
Dessa forma, nego provimento a este capítulo recursal.
Passando para os demais tópicos do Recurso Voluntário (Da desconsideração dos
DARFs pagos e dos valores incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009 e Da necessidade
de apuração dos valores já quitados/pedido de diligência), serão tratados em conjunto porque
Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

trata-se do mesmo tema, sendo os argumentos de primeiro tópico utilizados como fundamento
para a requisição da diligência do segundo tópico
A recorrente argumenta que grande parte dos valores exigidos no lançamento foi
incluída no parcelamento, com os devidos acréscimos moratórios, e essa adesão foi confirmada
na diligência. Assim, a seu ver, os débitos já quitados no parcelamento e os valores de multa de
ofício e juros de mora referentes ao montante quitado por meio do parcelamento deveriam ser
excluídos do auto de infração, bem como deveria ser efetivada a suspensão da exigibilidade da
cobrança para os valores que vêm sendo pagos (no parcelamento).
De forma análoga argumenta em relação aos DARFs da tabela abaixo,
apresentados na Impugnação, no sentido de que também devem ser excluídos, visto que se
referem aos períodos de apuração de que trata o presente lançamento, conforme reconhecido na
diligência.

Conclui que, uma vez que pagamento e parcelamento são hipóteses de extinção do
crédito tributário, não haveria mais necessidade de continuidade da presente autuação, pois o
débito aqui exigido não mais existiria, tendo em vista a parcela revertida pela DRJ, o
parcelamento e os DARFs da tabela acima.
Com base nesses fundamentos, requer a conversão do feito em diligência para a
apuração do exato valor porventura devido, indicando a contadora da empresa como assistente
técnica e apresentando dois quesitos.
O que se constata é a reiterada tentativa de antecipar a liquidação da decisão, que
ainda não é definitiva na esfera administrativa, extrapolando inclusive a competência deste
Conselho. Por vezes um julgamento é realmente convertido em diligência para quantificar algum
débito, ou crédito, mas isso ocorre quando o julgamento dependa dessa informação, o que
definitivamente não é o caso desses autos.
Como muito bem apontado pelo relator, haverá um momento em que será feito o
confronto entre o valor que restar confirmado no julgamento administrativo e eventuais
quitações realizadas pelo contribuinte após a autuação. Tendo a DRJ tão bem respondido a esses
questionamentos e a recorrente, por seu lado, apenas repisado argumentos anteriores, com base
no permissivo contido no art. 57 do Regimento Interno do CARF, adoto como minhas as razões
de decidir do acórdão recorrido, que reproduzo a seguir:
Da inclusão no parcelamento
21. O sujeito passivo alegou ter efetuado a inclusão de débitos do PIS e da Cofins do
ano de 2007 no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009:

Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

21.1. A teor do art. 7o do decreto no 70.235, de 1972, a espontaneidade é afastada por
qualquer procedimento ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. A
ação fiscal em tela teve início com a intimação datada de 04/10/2007 (fl. 331).
Ocorre que, analisando os extratos juntados pela autoridade (“Recibo de Consolidação
de Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente” e “Demonstrativo de
Pagamentos – Lei no 11.941/2009 –Amortização da Dívida Após a Conclusão da
Consolidação”), observa-se que a inclusão no parcelamento ocorreu em 30/06/2011,
após a exclusão da espontaneidade. Tal fato implica que o lançamento da diferença
do tributo não pago em seu vencimento deve vir acompanhada da exigência de
multa de ofício de 75% (inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996).
22.2. Dessa forma, a inclusão no citado parcelamento não tem eficácia para
exonerar o crédito tributário constituído em lançamento de ofício, o qual, no
presente caso, deve vir acompanhado da correspondente multa de ofício de 75%. É
oportuno trazer a colação que semelhante controvérsia já foi objeto de apreciação no
Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
INCLUSÃO NO PAES. ÂMBITO DA DISCUSSÃO. DESISTÊNCIA E
RENÚNCIA. É impertinente e descabida a pretensão de discutir a respeito da
validade da opção pelo Parcelamento Especial (PAES) ou da consolidação dos
débitos nele incluídos, nos autos de processo administrativo de impugnação de
lançamento, cujo âmbito de discussão se circunscreve à procedência do crédito
tributário contido no auto de infração. No âmbito desse processo, ou o
contribuinte discute o auto de infração ou pede desistência. Se não pede
desistência, apresentando recurso para afastar a exigência, deve prosseguir o
trâmite da discussão, julgando-se o recurso interposto. (Acórdão no 3403-00.220
– 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, Sessão de 01/02/2010)
..................................................................................................................................
OPÇÃO POR PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES) APÓS O INICIO DO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. ESPONTANEIDADE. Opção pelo
PAES no decorrer da ação fiscal não afasta a aplicação de multa de oficio, uma
vez que o inicio do procedimento exclui a espontaneidade do contribuinte.
(Acórdão no 1101-00.171 –1a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
26/08/2009)
22.3. À luz do exposto, a exigência lançada, a ser acrescida de juros de mora e
multa de ofício, permanece sem decréscimos, não cabendo alteração no
lançamento, neste particular.
Dos recolhimentos
23. O sujeito passivo requer que sejam considerados os recolhimentos abaixo:

23.1. O mesmo raciocínio exposto em relação à inclusão de débitos no
parcelamento, posteriormente ao início da ação fiscal, vale para os questionados
recolhimentos. É que os citados pagamentos foram efetuados após o início do
procedimento fiscal, quando já excluída a espontaneidade do contribuinte. Assim,
ainda que efetuados com os acréscimos legais, não têm o condão de exonerar a correlata
parcela constituída de ofício no lançamento examinado. Por tal motivo, não devem ser
abatidos das exigências lançadas, ora examinadas. Após a constituição definitiva dos
presentes débitos, com os acréscimos legais, por ser matéria afeta à cobrança, cabe à
unidade lançadora verificar a correlação das exigências constituídas de ofício com
os valores efetivamente recolhidos. (grifado)
Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721683/2009-87

Por fim, e tendo em vista tudo o que se expôs, o pedido de diligência deve ser
negado por sua absoluta desnecessidade. Os cálculos e procedimentos que a recorrente quer ver
efetuados neste momento estão no âmbito e reponsabilidade do setor de cobrança e serão
realizados quando existir decisão administrativa final a ser executada pela unidade lançadora.
Dessa forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital